Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-08.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000375-08.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: KADINE MENDES DE SOUSA

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Canápolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, reconhecendo o direito ao cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional sobre a remuneração integral, condenando ao pagamento de diferenças dos últimos cinco anos no valor de R$ 1.432,47 e fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se a: (i) definir a base de cálculo correta do 13º salário, das férias e do terço constitucional devidos à servidora municipal; (ii) aferir se os valores devidos devem ser apurados em fase de liquidação; (iii) verificar a possibilidade de fixação imediata dos honorários advocatícios de sucumbência; e (iv) examinar a existência de fundamento para a inversão do ônus sucumbencial em favor do Município.

III. Razões de decidir

3. São assegurados, aos servidores públicos, o direito a férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, bem como décimo terceiro salário com base na remuneração integral (art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39 , § 3º , da CF/88)

4. A Lei Municipal nº 17/2005, que institui o Regime Jurídico dos Servidores de Canápolis, define em seu artigo 48 que remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, em perfeita consonância com o comando constitucional.

5. A expressão “remuneração integral” empregada na sentença não configura imprecisão, mas traduz a correta aplicação do conceito legal, que compreende o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente. No caso concreto, não subsiste qualquer controvérsia quanto às verbas de natureza permanente, uma vez que a parte autora limita sua pretensão à inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo das parcelas reclamadas, enquanto o Município afirma que devem ser considerados o adicional por tempo de serviço e o salário família.

6. Considerando que os cálculos envolvem múltiplas competências ao longo de cinco anos, com variação de valores e necessidade de conferência detalhada de cada parcela paga, revela-se adequado que os valores sejam apurados em fase de cumprimento de sentença, mediante cálculos aritméticos com base nas fichas financeiras constantes dos autos, assegurando-se o contraditório pleno.

7. Consoante entendimento consolidado do STJ, não se caracteriza a iliquidez do título quando o proveito econômico puder ser apurado mediante simples cálculos aritméticos.

8. Sendo evidente que o proveito econômico não ultrapassará duzentos salários mínimos, aplica-se o art. 85, § 3º, I, do CPC, que estabelece percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação nas causas em que vencida a Fazenda Pública.

9. Sobre os valores devidos, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, passando, a partir de então, a incidir apenas a Taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

10. Apelação conhecida e não provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

____

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º; CPC, art. 85, §§3º e 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 17/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810/RG); STJ, AgInt no REsp 2116385/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2024; TJBA, Apelação nº 0000189-92.2016.8.05.0101, Rel. Desa. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJBA, Apelação nº 8000671-97.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Joanice Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJBA, Apelação nº 0002430-20.2012.8.05.0088, Rel. Desa. Lícia Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000375-08.2024.8.05.0227
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
e parte Apelada
KADINE MENDES DE SOUSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora